Tribunal: STF
Processo: ARE 998902
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “questões atinentes ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, estão atreladas ao ARE n° 748.371 (tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral dos temas suscitados, por não se tratar de matéria constitucional”; 
          (ii) “a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (5º, inciso LVII, da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como o recorrente pretendeu”; 
          (iii) “no acórdão objurgado não houve pronunciamento acerca da violação das normas contidas no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII. Portanto, não havendo prequestionamento, não foram objeto de discussão no acórdão, o que atrai a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”. 
    O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o seguinte fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário de que “no acórdão objurgado não houve pronunciamento acerca da violação das normas contidas no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII. Portanto, não havendo prequestionamento, não foram objeto de discussão no acórdão, o que atrai a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”. 
    O agravo é inadmissível, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    Não bastasse, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator